Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ACERVO HEREDITÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DOAÇÃO. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. COMUNICABILIDADE DO BEM. CONTEMPORÂNEO À UNIÃO ESTÁVEL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO A MORADIA. CARRO. PROPRIEDADE DA INVENTARIANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal (CF) confere status de direito fundamental à herança (art. 5o, XXX). Impõe a transmissão dos bens do de cujus aos sucessores para uma garantia material mínima de meios materiais, em atenção à função social da propriedade.

2. Nos termos do Código Civil (CC), aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1,784).

3. O art. 1.659, I do CC exclui do regime de comunhão parcial os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Contudo, a Lei Distrital 770/1994 autoriza a doação dos lotes residenciais aos legítimos ocupantes, o que afasta a regra para autorizar a comunicabilidade do bem nas situações de concomitância da ocupação e da convivência em união estável.

4. Houve comprovação da contemporaneidade do relacionamento quando do registro da doação, o que prestigia a função social da propriedade e o direito a moradia.

5. Adicionalmente, a inventariante não se desincumbiu de comprovar a transmissão de propriedade do carro ao seu filho.

6. Recurso conhecido e não provido.